Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR COM DEPRESSÃO. ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURADO. APOSENTADORIA INTEGRAL. ART. 18, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008.
1. O Distrito Federal ostenta a condição de garantidor das obrigações do IPREV-DF (art. 4o, § 2o). Por isso, tem legitimidade passiva na ação em que é possível a repercussão dos efeitos da decisão em sua esfera patrimonial. Rejeita-se essa questão mormente diante de condenação subsidiária.
2. O art. 18, §1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, dispõe que o servidor considerado incapaz de readaptação poderá ser aposentado por invalidez, com percepção de proventos integrais, caso a invalidez decorra de acidente de trabalho. No caso, o substrato probatório confirma o nexo de causalidade entre a depressão e o trabalho exercido pela apelada.
3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do CPC, para a fixação dos honorários de sucumbência, mas, em não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorre quando da liquidação do julgado, nos termos do parágrafo 4o, inc. II, do mesmo dispositivo do Código.
4. O Distrito Federal é isento do pagamento das custas processuais, conforme o art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 4o da Lei no 9.289/86, embora possa ser exigido o pagamento das custas adiantadas pela contraparte.
5. Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária conhecida e provida em parte.